Tribunal: TJMT
Processo: 1045512-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045512-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDIO DOMINGOS DA COSTA - CPF: 736.729.631-00 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CLAUDIO DOMINGOS DA COSTA - CPF: 736.729.631-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1045512-37.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: MANOEL CESAR DIAS AMORIM.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA SEM COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou, com efeitos a partir da citação, que o recorrido não é o proprietário do veículo PEUGEOT/206-SELET, ANO/MODELO 2003/2003, PLACA: AKZ0160, RENAVAM: 00806622296, bem como, determinou que o recorrente proceda a anotação no prontuário do veículo do teor da presente sentença, bem como, de restrição a circulação do automóvel e, a partir desta data, com todos os consectários legais da inexistência de propriedade, oficiando-se o necessário para abstenção de lançamento futuro de qualquer débito advindo do veículo.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de provas documentais acerca das alienações dos veículos. Da ausência de comunicação de venda.

2. Da improcedência do pedido de inexigibilidade de multas e débitos de competência DETRAN.

3. Da exclusão da propriedade.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de provas documentais acerca das alienações dos veículos. Da ausência de comunicação de venda.

Rejeito tal alegação, eis que, alinho-me ao pensamento do Juízo Monocrático, no sentido de que, a tradição do veículo, por si só, afasta a responsabilidade do recorrido quanto ao pagamento do IPVA, isto pro se tratar de bem móvel cuja propriedade se transfere pela simples tradição, devidamente comprova no caso em testilha.

2.
Da improcedência do pedido de inexigibilidade de multas e débitos de competência DETRAN.

Deixo de manifestar, ante ao não reconhecimento da inexigibilidade pelo Juízo Monocrático.

3.
Da exclusão da propriedade.

Rejeito tal tese recursal, nos mesmos termos alinhavados no item 1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023